Tribunal: TJDFT
Processo: 0700401-20.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700401-20.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS SILVA BISPO AGRAVADO: LEANDRO GOMES PERES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DAS GRACAS SILVA BISPO face à decisão do juízo a quo que, indeferiu pedido de penhora de bens do cônjuge da parte executada, em sede de cumprimento de sentença, bem como pesquisa ao infojud. Pugna pela a reforma da decisão combatida. É o breve relatório. Decido. Conforme tese firmada em PUJ 2018.00.2.000587-3, edital publicado em 03/09/2018, p.613, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. No caso em análise, razão não assiste à parte agravante por ausência de erro de procedimento. Inicialmente, destaca-se que a possiblidade de se inserir o cônjuge no polo passivo da demanda apenas é possível na fase de conhecimento, oportunidade em que se concede à parte o direito ao contraditório e a ampla defesa. (Acórdão 1115733, 07017016920178070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2018, publicado no DJE: 23/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a hipótese prevista no art. 790, inc. IV, do CPC, que trata da responsabilidade secundária do cônjuge que não fez parte na execução, permitindo a penhora de seus bens, próprios, reservados ou de meação, aplica-se quando o outro consorte contrai obrigação pessoal, cuja dívida se reverte em prol do casal (arts. 1.644, 1.659, IV, 1.663, § 1.o, e 1.677 do Código Civil), sendo diversa, todavia, a situação dos autos. (Acórdão 1267793, 07005522020208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Neste momento processual, a parte não possui interesse no deferimento de consulta ao sistema de infojud, pois é medida subsidiária não se comprovando o esgotamento das buscas de bens no processo a quo. Nestes termos em não tendo sido comprovados os requisitos aqui expostos, não há que conhecer o recurso manejado em respeito ao microssistema dos juizados especiais. Ante o exposto, como reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT), NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Condeno a parte agravante das custas cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 17 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator